Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA. COBRANÇA DIRIGIDA AOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde, operadora do plano de saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em ação de cobrança ajuizada contra dois sócios de sociedade empresária já extinta (M R Turismo e Representações Ltda.), no tocante ao pagamento de débito oriundo de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em que era estipulante a pessoa jurídica dissolvida.
2. Efetivada a dissolução da sociedade limitada, com a extinção da personalidade jurídica, o art. 1.110 do Código Civil autoriza que o credor não satisfeito exija o pagamento dos sócios até o limite do valor partilhado, e proponha contra o liquidante ação de perdas e danos.
3. No caso de dissolução de sociedade limitada, “após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios” (STJ, REsp 1.784.032/SP, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJE: 04/04/2019).
4. A efetiva transferência de patrimônio aos sócios, após liquidação da sociedade limitada, é ônus do qual a autora, operadora do plano de saúde coletivo empresarial, não se desincumbiu. A mera apresentação de imagem de minuta de distrato social no teor da réplica, sem assinatura dos sócios, e desacompanhada dos demais documentos do processo de dissolução da sociedade, não atende à exigência do art. 373, I, do CPC.
5. Dessa forma, se a autora, sob o argumento de que houve inadimplemento das mensalidades do plano de saúde, pretende reputar responsabilidade ao liquidante da pessoa jurídica já extinta, por conduta dolosa ou culposa à ocasião da dissolução no tocante à obrigação contratual ainda existente, exsurge necessário o ajuizamento de ação própria, nos moldes do art. 1.110 do CC. Não se revela cabível cingir a pretensão à presente ação de cobrança dirigida a ambos os sócios da pessoa jurídica já extinta, se não evidenciada a efetiva transferência de patrimônio às pessoas físicas, após a liquidação da sociedade limitada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.